Tribunal: TJSP
Processo: 1004461-57.2018.8.26.0619
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão ao reparo do acórdão em razão da existência de omissão e contradição – Possibilidade – Expediente recursal concebido ao aprimoramento do ofício judicante, a depurar, portanto, eventuais vícios de omissão e contradição do julgado – Inteligência do art. 1022, I e II, do CPC – Cálculo do adicional de insalubridade que deve considerar o salário base da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão ao reparo do acórdão em razão da existência de omissão e contradição – Possibilidade – Expediente recursal concebido ao aprimoramento do ofício judicante, a depurar, portanto, eventuais vícios de omissão e contradição do julgado – Inteligência do art. 1022, I e II, do CPC – Cálculo do adicional de insalubridade que deve considerar o salário base da categoria – Existência de diferenças – Inteligência do art. 135, "caput", I, §§ 1o, "a", e 2o, da Lei Municipal de Taquaritinga no 1.128/70 – Precedente deste TJSP – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Observação das teses fixadas pelo STF – Inteligência do RE no 870.947 – Embargos conhecidos e acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004461-57.2018.8.26.0619/50000, da Comarca de Taquaritinga, em que é embargante
CRISTINA LUIZA CAMARGO, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARITINGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004461-57.2018.8.26.0619/50000 -Voto no 12185
2
VOTO No 12185
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004461-57.2018.8.26.0619/50000
COMARCA: TAQUARITINGA
EMBARGANTE: CRISTINA LUIZA CAMARGO
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pretensão ao
reparo do acórdão em razão da existência de omissão e
contradição
Possibilidade
Expediente recursal
concebido ao aprimoramento do ofício judicante, a
depurar, portanto, eventuais vícios de omissão e
contradição do julgado Inteligência do art. 1022, I e
II, do CPC Cálculo do adicional de insalubridade
que deve considerar o salário base da categoria

Existência de diferenças
Inteligência do art. 135,
“caput”, I, §§ 1o, “a”, e 2o, da Lei Municipal de
Taquaritinga no 1.128/70 Precedente deste TJSP
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
Observação das teses fixadas pelo STF Inteligência
do RE no 870.947 Embargos conhecidos e acolhidos.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
CRISTINA LUIZA CAMARGO em relação ao acórdão (fls. 231/237), ao argumento
de existência de omissão e contradição, na medida em que não se teriam analisado
provas referentes à incidência do adicional de insalubridade sobre o piso salarial da
categoria. Junta jurisprudência. Pretende, assim, o acolhimento dos embargos de
declaração.
Intimada a parte embargada para se manifestar (fls.
25/26), deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentação de resposta (cf. certidão
de fl. 28).
É o relatório. DECIDO.
Conheço
dos
embargos
de
declaração,
pois
tempestivamente opostos. É caso de acolhê-los.
Conforme se retira do art. 1022, I e II, do CPC: “Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (grifos
meus).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004461-57.2018.8.26.0619/50000 -Voto no 12185
3
Consta do acórdão que “(...) no que tange a análise da
base de cálculo a ser observada no pagamento do adicional de insalubridade, também
não assiste razão à autora. Nos termos do art. 135, 'caput', I, §§ 1o, 'a', e 2o, da Lei
Municipal de Taquaritinga no 1.128/70, o adicional de insalubridade incidirá sobre o
piso salarial, sendo certo que este corresponde ao 'valor mínimo que pode ser pago em
uma categoria profissional, ou seja, é a menor referência salarial'. A Tabela de Cargos e
Salários da Prefeitura Municipal de Taquaritinga (fls. 182/187) foi publicada em
28/12/2018. Analisando os demonstrativos de pagamento juntados aos autos pela
autora (fls. 13/17), observa-se que todos dão conta de período anterior à atualização e
divulgação dos referidos patamares, bem com que não há cálculo da benesse sobre o
salário mínimo, de modo que não há como se concluir pela inobservância da legislação
municipal no pagamento do adicional de insalubridade” (fl. 236 grifo meu).
Contudo, a referida Tabela de Cargos e Salários da
Prefeitura Municipal de Taquaritinga (fls. 182/187), publicada em 28/12/2018, reflete o
“Salário Nível Inicial (2018)” (fl. 183) dos servidores públicos municipais.
No que toca ao cargo da autora, Técnico de Enfermagem,
individualiza-se o valor de R$ 1.493,42 como piso salarial da categoria profissional (fl.
187). Nesse modo, nos termos do art. 135, “caput”, I, e §§ 1o, “a”, e 2o, da Lei
Municipal de Taquaritinga no 1.128/70, aplicando-se o coeficiente de 20% sobre
referida quantia referente ao constatado grau médio de insalubridade , o adicional de
insalubridade da autora em 2018 deveria perfazer a monta de R$ 298,68.
Entretanto, conforme se extrai do demonstrativo de
pagamento da autora referente a 2018 (fl. 17), a quantia paga a título de adicional de
insalubridade foi de R$ 228,40 e R$ 234,11, demonstrando o seu pagamento a menor; é
o que se relatou, inclusive, nas razões de apelação (fl. 180). Assim sendo, a autora faz
jus ao pagamento das diferenças.
Nesse sentido, deste Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
(TAQUARITINGA)
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

GRAU MÁXIMO
BASE DE CÁLCULO
TÉCNICO DE
ENFERMAGEM Pretensão inicial da autora, na qualidade de
servidora pública do Município de Taquaritinga, consistente na
majoração do percentual do adicional de insalubridade de 20%
(grau médio) para 40% (grau máximo), com o pagamento das
diferenças pretéritas, sob a premissa de exercer atividades
ensejadoras de tal direito, bem como ao cálculo da referida
vantagem sobre o piso salarial da categoria
Cabimento
parcial Laudo pericial e demais provas constantes dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004461-57.2018.8.26.0619/50000 -Voto no 12185
4
que indicam que as atividades exercidas pela postulante
configuram insalubridade em seu grau médio, ensejando a
percepção do adicional no percentual de 20%, o qual já vem
sendo pago regularmente pela Administração Precedentes
deste e. Tribunal de Justiça Base de cálculo do adicional que
deve ser o piso salarial da categoria, assim considerado o valor
mínimo que pode ser pago em uma categoria profissional
Inteligência do art. 135 do Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Taquaritinga
Sentença de improcedência
reformada em parte. Recurso parcialmente provido” (Apelação
no 1001856-41.2018.8.26.0619, 4a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 29/07/2019)(grifos meus).
Cumpre, por fim, regrar os juros de mora e os índices de
correção monetária que se agregam ao valor da condenação.
Deve-se atentar às duas teses definidas sobre a matéria
pelo STF quando do julgamento do RE no 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, realizado em
20/09/2017, no qual se discutiram os juros de mora e índices de correção monetária a
serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública.
A primeira, referente aos juros de mora, no sentido de que:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/09” (grifo
meu).
A segunda, referente à correção monetária, no sentido de
que: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”
(grifo meu).
Destarte, há de ser observado o quanto decidido no RE no
870.947, aplicando-se integralmente a Lei no 11.960/09 para a disciplina dos juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004461-57.2018.8.26.0619/50000 -Voto no 12185
5
mora, e a afastando, também integralmente, para a regência da correção monetária, que
se dará na forma do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E.
Portanto, merece reparo o acórdão para condenar o réu ao
pagamento das diferenças referentes ao adicional de insalubridade, a serem devidamente
apuradas em liquidação, nos termos acima delineados.
Diante dos pedidos formulados pela autora e sua a
procedência parcial, há de se reconhecer a sucumbência recíproca, de modo que
condeno a autora e o réu, respectivamente, ao pagamento de 50% e 50% das custas e
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo, em
prestígio ao art. 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC, em R$ 3.000,00, ressaltando o fato de que
esta última verba, por ostentar caráter alimentar, não admite compensação, “ex vi” do
art. 85, § 14, do CPC.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento dos embargos de
declaração e, ato contínuo, pela sua integral acolhimento, nos termos acima detalhados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator